Tribunal: TJBA
Processo: 0505612-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505612-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: FLAVIA ROCHA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE
.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
contra acórdão manteve a sentença sem qualquer modificação.

A operadora alegou contrariedade ao princípio da autonomia da vontade, onerosidade excessiva e inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998, por ter sido o contrato firmado antes de sua vigência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que o direito fundamental à saúde e à vida deve prevalecer sobre cláusulas restritivas do contrato, em interpretação sistemática com base no art. 423 do CC e no CDC.

A argumentação da embargante sobre autonomia da vontade e onerosidade excessiva já foi afastada implicitamente pela decisão, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.

O inconformismo com a tese adotada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando mera tentativa de reabrir discussão já encerrada.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 0505612-14.2018.8.05.0001, em que figura como Embargante
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e Embargada
FLAVIA ROCHA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20